Tribunal: STF
Processo: HC 104423
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Dosimetria da pena. Nulidade. 3. Tráfico de 
   entorpecentes. Quantidade de droga. Previsão no art. 42 da Lei n.º 
   11.343/2006. 4. Traficante eventual ou de menor potencial. Atenuante
   do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. 5. Tráfico de 
   entorpecentes. Substituição da pena privativa de liberdade por 
   restritiva de direitos. Crime praticado sob a égide da Lei n.º 
   11.343/2006. Possibilidade. Precedente do Plenário (HC n. 
   97.256/RS). 6. Necessidade de análise dos requisitos dispostos no 
   art. 44 do CP. 7. Ordem parcialmente deferida.